Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS (INFORMATIVAS) – SIMBA – DILIGÊNCIA INEFICAZ EM RAZÃO DAS INÚMERAS TENTATIVAS DE PENHORA JÁ REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de consulta de informações junto ao SIMBA e nome do devedor, pesquisa e bloqueio de valores da Sra. Janaína Fernandes e expedição de ofícios a companhias aéreas para identificar dados de viagem e pontuação em programas de milhagem. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome do devedor.

2. A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

3. No ID 154235479 (numeração na origem) foi proferida decisão excluindo do polo passivo a Sra. JANAINA FERNANDES REGO RODRIGUES, da qual não houve interposição de qualquer recurso, de modo que não conheço dos pedidos de pesquisa e bloqueio de bens em contas bancárias relacionados com o seu espólio.

4. No curso da execução extrajudicial, depois convertida para cumprimento de sentença em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente realizado pela credora com o devedor LUIS CLAUDIO BATISTA SIMOES, foram realizadas incansáveis diligências para localização de bens do devedor ao longo dos últimos 12 meses, como penhora de ativos financeiros, veículos e penhora de bens na residência do devedor. Todas infrutíferas, a exemplo da penhora de um veículo que não foi localizado e do suposto rendimento de aluguel de imóvel.

5. Portanto, se pode afirmar que não há qualquer indício de ocultação de bens ou ostentação de vida social, porque as argumentações apresentadas foram genéricas e sem contemporaneidade, tampouco falta de cooperação por parte do Poder Judiciário (CPC, art. 6o), que justifique empreender recursos públicos em diligência que presumível sua imprestabilidade como no SIMBA.

6. Por último, há que se pontuar novamente a argumentação genérica quanto a se consultar número indefinido de companhias aéreas quanto a viagens realizadas pelo devedor também em período indefinido, para se alcançar eventual penhora em programa de milhas. A ausência de pedido certo dificulta e impede sua análise por parte do Poder Judiciário e, portanto, deve ser indeferida.

7. Por essas razões, confirmo a decisão agravada.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.